Tribunal: STF
Processo: RE 1327803
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação Cível. Pretensão da autora, servidora municipal, ao recebimento das verbas retroativas, relativas ao adicional por tempo de serviço, do período compreendido entre abril de 2006 a março de 2011, instituído pela Lei Complementar n.º 796, de 18 de outubro de 1999, sob o fundamento, em suma, de que, embora o réu já tenha reconhecido o seu direito ao recebimento de tal verba administrativamente, a quantia ainda não lhe foi paga. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da demandante. No caso em exame, a recorrente foi admitida pela municipalidade em 1988, e, conforme o direito de opção que lhe foi conferido, passou a ser regida pelo regime estatutário em 1998, sendo, portanto, alcançada pela aludida lei e, consequentemente, faz jus ao adicional previsto. Ademais, já houve o reconhecimento do direito, ora requerido pela demandante, administrativamente, o que afasta as alegações do ente municipal, no sentido de que a autora não se enquadraria como servidora efetiva, para fim de recebimento da vantagem pecuniária em questão, bem como que a lei municipal, que visava à efetivação de todos os funcionários considerados estáveis pelo artigo 19 das Disposições Constitucionais Transitórias, foi declarada inconstitucional, por vício formal. Dessa maneira, impõe-se o pagamento das verbas retroativas requeridas pela autora, que não foram alcançadas pela prescrição, tendo em vista que o ato administrativo que reconheceu o direito em tela é datado de julho de 2012 e a presente demanda foi ajuizada em julho de 2015. Índices aplicáveis, para fins de atualização monetária e compensação da mora, que deverão estar em conformidade com decisão recente do Supremo Tribunal Federal, proferida na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4357. Isenção concedida ao Município, no que tange ao pagamento das custas processuais, que não abrange a taxa judiciária. Recurso a que se dá provimento, para o fim de condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.178,07 (cinco mil cento e setenta e oito reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária e juros, na forma supramencionada, bem como suportar a taxa judiciária e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição Federal, além do art. 19 do ADCT.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente